Tribunal: TJPA
Processo: 0005866-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005866-07.2014.8.14.0301

APELANTE: TELMA COSTA DE MATOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0005866-07.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

EMBARGADA: TELMA COSTA DE MATOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO ALEGADA QUANTO A NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR. EMBARGOS INCABÍVEIS NO CASO EM ANÁLISE. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
Os embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais.

No caso em tela, não se verificam quaisquer dos vícios apontados pela parte embargante, sendo os embargos de declaração instrumento impróprio para a rediscussão da matéria já decidida em acórdão.

Embargos que se insurgem contra acórdão que não incorre em nenhuma das hipóteses descritas no Art. 1.022 do CPC.

Não há como proferir decisão omissa contra tese, que no momento ainda não havia sido firmada em demanda repetitiva.

EMBARGOS REJEITADOS.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0005866-07.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

EMBARGADA: TELMA COSTA DE MATOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0005866-07.2014.8.14.0301, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
TELMA COSTA DE MATOS
.

O recurso de Apelação foi interposto em face de sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais ajuizada pela apelante, ora embargada.

A apelante, em suas razões recursais aduziu que a fatura objeto de discussão não seria de consumo, mas adveio de acúmulo de parcelas abertas em uma única.

O acórdão alvo dos presentes Embargos deu parcial provimento ao recurso de apelação, tendo a apelada sido condenada a indenizar em R$4.000,00 (quatro mil reais) a parte contrária, distribuindo-se o ônus de sucumbência sendo em 60% (sessenta por cento) para a Apelada e 40% (quarenta por cento) para a parte Apelante, fixando os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A embargante sustenta, em resumo, que os embargos de declaração apresentados têm como objetivo sanar uma omissão identificada na decisão judicial, uma vez que segundo aquela o acórdão proferido não levou em consideração que o processo deveria ter sido suspenso, conforme determinado pelo IRDR nº 04, que trata de diretrizes para inspeção e apuração de consumo de energia não faturado. A omissão, segundo a embargante, resulta em um prejuízo significativo, uma vez que as decisões proferidas após a data de instauração do IRDR deveriam ter sido anuladas.

Diante disso, a embargante requer que os embargos de declaração sejam acolhidos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a omissão e, consequentemente, determinada a suspensão do processo até o julgamento final do IRDR. Além disso, solicitam a anulação das decisões proferidas após a instauração do IRDR, incluindo o acórdão impugnado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É este o sinóptico relato, passo a decidir.

Belém,

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0005866-07.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

EMBARGADA: TELMA COSTA DE MATOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. leciona:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O atual Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu Art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso em tela verifico que não assiste razão à parte embargante.

Ora, o fim a que se destinam os Embargos Declaratórios limita-se e possui finalidade específica de esclarecer contradição ou omissão identificada em decisão proferida monocraticamente ou por órgão colegiado.

Isto é, os embargos além de serem cabíveis apenas nas estritas hipóteses contidas no Art. 1.022 do CPC, também não poderão objetivar a substituição do acórdão a que se opôs por outro que possa requerer em razões recursais.

Compulsando os autos, observa-se que até o momento de proferido o acórdão, não havia sido julgado ainda o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pelo após intimada da pauta de julgamento a embargante não proferiu qualquer manifestação contrária a continuidade do recurso de Apelação.

Para mais, observa-se que os presentes embargos não encontram guarida em nenhuma das hipóteses do Art. 1.022 do CPC, descartando-se enfaticamente que não se trata, de igual modo, da causa prevista no parágrafo único, inciso I do referido artigo, tendo em conta que esta julgadora não deixou de se manifestar sobre tese firmada em demanda repetitiva, uma vez que naquele momento ainda não havia sido julgado o incidente.

Ora é este o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, bem como nos tribunais pátrios, conforme demonstro a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. 3. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, da citada norma processual. 4. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 5. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão 1843703, 07057123520228070018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nessa monta, não merecem ser acolhidos os Embargos Declaratórios, vez que não incide sobre a demanda qualquer hipótese prevista no rol do Art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos Declaratórios interpostos pelos apelados, vez que não cabíveis face ao Acórdão proferido.

É COMO VOTO.

Belém,

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2024